Tribunal: TJMT
Processo: 0000565-64.2000.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000565-64.2000.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JOSE VICENTE BERTOLIM - CPF: 188.049.429-91 (APELADO), ORIVALDO BORTOLIN - CPF: 156.216.261-68 (APELADO), SILVIO BORTOLIN - CPF: 156.216.181-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO –AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO EFETIVADA – EXTINÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000565-64.2000.8.11.0039

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

JOSE VICENTE BERTOLIM E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos-MT,
Dra. Lilian Bartolazzi L. Bianchinni
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0000565-64.2000.8.11.0039 (Cód. 3475)
,
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ VICENTE BERTOLIN
, representados por
ORIVALDO BORTOLIN e SILVIO BORTOLIN
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, sem custas e honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que não foi intimado pessoalmente, consoante dispõe o artigo 485, § 1° do CPC, razão pela qual não deve permanecer a sentença que extinguiu o processo sob invocação de abandono da causa (Id. 90062959).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o recorrente foi intimado para dar andamento no feito, porém permaneceu inerte (Id. 90062968).

O preparo foi recolhido (Id. 90062961 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em depósito judicial que foi extinta por abandono do banco apelante. A pretensão recursal visa reformar a sentença hostilizada, argumentando que ausente configuração de abandono e os requisitos para a extinção do feito.

De fato, para configurar o abandono da causa na forma prevista pelo artigo 485, inciso III e § 1o do CPC, é imprescindível
a intimação pessoal da parte autora, bem como de seu patrono, por órgão oficial
, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem no feito, o que não restou observado no caso concreto, já que
a intimação da decisão de id. 82203970 - Pág. 1 ocorreu apenas pelo DJE e não de forma pessoal, tal como exigida pela legislação de regência, ainda que o patrono do banco tenha efetivado a carga nos autos do processo em
09/06/2016, consoante consulta de andamento processual.

Logo, a sentença não observou os regramentos legais, razão pela qual sua reforma é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC– RECURSO PROVIDO. Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que ocorra a extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária, ainda, a aferição do elemento subjetivo, ou seja, que o autor quis deliberadamente abandonar o processo.”
(N.U 1016069-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO – ART. 485, III, CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– AUSÊNCIA DE VONTADE INEQUÍVOCA DO ABANDONO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito
viola
o disposto no artigo 485, § 1o, do CPC.

A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, vale dizer, a vontade inequívoca do autor em abandonar a causa, o que não se caracterizou
.”
(N.U 1025013-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

No caso vertente, não se verifica o implemento da intimação pessoal do recorrente, de modo que inviabilizada a caracterização de abandono e, por consequência, a extinção prematura do processo, sob pena de ofensa ao § 1o do art. 485 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021